Tribunal: TJMT
Processo: 1022974-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022974-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (AGRAVADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO MATERIAL.

INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não constatado o erro material, deve ser rejeitado os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1022974-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

EMBARGADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
contra acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contrata decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2018.8.11.0041), que manteve a suspensão da ordem de prisão do devedor. (id. 263319755)

Os embargantes apontam erro material,
“uma vez que
não foi disponibilizado o voto vencedor da Desembargadora Relatora, apenas o voto do vogal, Des. Sebastião”
.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para

que
“os autos revistos pela taquigrafia para colacionar o voto vencedor da i. Desembargadora Relatora, com a consequente retirada do voto do vogal que não fora proferido na sessão de vídeo conferência, a fim de regularizar a decisão e permitir a análise dos agravantes da viabilidade de apresentar novo recurso
.” (id. 264516284)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 270209385)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
contra acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento. (id. 263319755)

Os embargantes apontam erro material,
“uma vez que
não foi disponibilizado o voto vencedor da Desembargadora Relatora, apenas o voto do vogal, Des. Sebastião”
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição,

ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material, como preceitua o artigo 1.022 do CPC, o que não se configura no r. acórdão recorrido, uma vez que o voto da relatora consta no id. 25264681.

Eis o teor do acórdão embargado:

“
VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os agravantes,
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
pretendem reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2018.8.11.0041), que manteve a suspensão da ordem de prisão do devedor.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à modificação da decisão agravada.

Eis o trecho da decisão:

“Em sua manifestação de Id. 163201578 e cópia de acórdão de Id. 163209607, a parte Exequente postula pelo chamamento do feito à ordem, argumentando que nada justifica a suspensão do comando que determinou a prisão do devedor, bem ainda alertando contradição do Juízo em ter determinado a apuração do débito pela contadoria e ter aplicado valor da dívida em menor.

Atento à manifestação, tal como já disposto na decisão de Id. 163126690, inobstante ao pedido para encaminhamento dos autos à contadoria, foi a própria parte Exequente quem indicou valor em menor da execução, e não o Juízo.

Ocorre que o próprio CPC indica no art. 805, o “princípio da execução menos gravosa”, ou seja, é incumbência do Juízo determinar que a execução se faça do modo ou pelo meio menos gravoso ao Executado.

Não se trata também deixar de lado o do melhor interesse dos alimentandos, mas sim pelo de que, indicando a parte interessada débito menor do que o apontado pela contadoria, a primeira inclinação do Juízo é obviamente acatar o que a parte Exequente indicar.

Em contínuo, não se está perdendo de vista a certeza de que a dívida leva a prisão e a consequência para o devedor de alimentos é descrita pelo Código de Processo Civil, entretanto, a prisão não pode de forma alguma se dar como meio de punição ao devedor - o devedor alimentar não cumpre pena - mas se trata duma medida coercitiva ao pagamento, e relembro que houve o pagamento pelo saldo até então incontroverso, tanto que acaba a parte Requerente de levantar quantia bastante considerável, isto é, R$ 39.452,49 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme alvará de Id. 163150359.

Logo, verdadeiramente caiu por terra à urgência da decretação da prisão neste momento, posto que a parte Exequente recebeu quantia suficiente para manter em dias as necessidades dos alimentandos, inexistindo situação de desistência ou risco ao sustento.

A questão do débito é nebulosa, e o grande litígio existente entre as partes, a sequência de queda de braço entre as partes somente coopera com o prolongamento desarrazoado do processo, que poderia muito bem ser resolvido com o mínimo de diálogo.

Por todos esses motivos, mostra ser medida temerária determinar a prisão de alguém sem nem ao menos possibilitar o contraditório, até mesmo evitando-se nulidades.

Dito isso, entendo por manter os comandos da decisão de que suspendeu da ordem de prisão, inclusive que este juízo não estaria descumprimento ordem superior, em razão da presente estar embasada em fato superveniente, qual seja, depósito de valores depositados nos autos, segundo parâmetros do cálculo anterior.

Sendo lançado novo cálculo, deixo de receber o pedido de id. bem ainda manter a determinação para intimação pessoal do Executado, todavia, considerando o saldo devedor apurado pela contadoria de R$ 21.427,79 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) no último cálculo.

Ressalto que nos termos do art. 528, CPC, no prazo de 03 (três) dias, deverá o executado pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

No mesmo prazo, deverá o devedor manifestar-se o quanto ao cálculo elaborado pela contadoria judicial.

(...)”

Do exame dos autos principais e das razões recursais, verifica-se que o mandado de prisão foi expedido após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030036-25.23.8.11.0000, oportunidade em que o agravado efetuou o pagamento parcial da dívida e a partir daí surgiu nova celeuma em relação ao saldo residual.

Todavia, ainda do exame dos autos principais é possível ver que os agravantes exequentes indicaram valor do saldo devedor de
R$ 8.554,19 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), e mesmo assim os autos foram remetidos para a contadoria judicial para elaboração de cálculo (
id. 16129524)-autos principais)

A decisão agravada de fato não está contrariando o acórdão deste Tribunal, uma vez que após o julgamento foi expedido o mandado de prisão como determinado e o agravado cumpriu em parte a obrigação, surgindo novo quadro fático que foi apreciado pelo juízo.

Destaco trecho da decisão agravada:
“
este juízo não estaria descumprimento ordem superior, em razão da presente estar embasada em fato superveniente, qual seja, depósito de valores depositados nos autos, segundo parâmetros do cálculo anterior.”

Além disso, não se verifica a urgência da medida pleiteada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Também consta do acórdão o voto vista do e. Des. Sebastião Barbosa Farias. (id. 262416772)

Portanto,
Do acórdão acima, não se verifica erro material, uma vez consta todos os votos proferidos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025